Tribunal: TJPA
Processo: 0014639-75.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014639-75.2013.8.14.0301

APELANTE: GODINHO AUTO PECAS, SERVICOS E CHURRASCARIA LTDA - ME

APELADO: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0014639-75.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: CLARO S.A.

ADVOGADO:
Paula Maltz Nahon
- OAB/PA 16.565-A

EMBARGADO: GODINHO AUTO PECAS, SERVICOS E CHURRASCARIA LTDA – ME

ADVOGADO: THIAGO NUNES SALES DE MELO - OAB/BA 12.883-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. OMISSÃO. JUROS E CORREÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

1. Devem ser acolhidos os aclaratórios, quando presente omissão no acórdão embargado, em relação aos juros e correção monetária da condenação de danos morais.

2. A correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento definitivo, enquanto que os juros de mora, de 1% ao mês, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação.

3. Embargos acolhidos em parte, sem alteração do julgado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher parcialmente aos Embargos de Declaração interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por CLARO S.A., em face do acórdão de id. 16314571, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

1. Resta configurado dano de ordem moral quando realizada a cobrança indevida e a inscrição no SERASA do nome da empresa autora, por serviços de telefonia que foram cancelados.

2. A inscrição indevida em Órgão de Proteção ao Crédito dificulta o desenvolvimento da atividade comercial da empresa autora, considerada a ofensa a sua honra objetiva, constituída do prestígio no meio comercial, fama, bom nome e qualificação dos serviços que presta, atingida pela conduta irregular da demandada.

3 - Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

4 – Recurso conhecido e provido”.

A embargante, em suas razões de ID. 16440697, em suma, afirma que o acórdão foi omisso em relação a tese de que o cancelamento solicitado não se operou em razão da existência de débitos em aberto, não quitados pelo autor. Além da fixação dos juros e correção em relação ao dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes,

para julgar desprover o recurso da embargada, subsidiariamente, fixar os juros e a correção do arbitramento.

Contrarrazões ofertadas no id. 16758481, onde se pugna pelo parcial provimento do recurso, para fins de se fixar os juros e correção monetaria dos danos morais.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso em tela, adianto que assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, esta egrégia Turma ao condenar a embargante em danos morais, deixou de fixar os juros e correção monetária.

No caso em tela, a correção monetária do valor da indenização por dano moral deverá se dar a partir de seu arbitramento definitivo, enquanto que os juros de mora, de 1% ao mês, em se tratando de responsabilidade civil de natureza contratual, devem incidir a partir da citação.

De outra banda, não deve prosperar a tese de que o acórdão embargado não se manifestou quanto ao argumento central de que o cancelamento solicitado não se operou em razão da existência de débitos em aberto, eis que restou consignado que a embargada requereu o cancelamento dos serviços, porém não foi atendida pela embargante. Comprovando-se assim a falha nos serviços prestados, diante continuidade de emissão das faturas, com cobranças posteriores ao pedido de cancelamento.

Restou ainda consignado que, em relação a alegada continuação do uso dos serviços, verificou-se que a embargante sequer apresentou as faturas e/ou demonstrou a utilização pela embargada dos serviços telefônicos, em período posterior ao pedido de cancelamento, mas tão somente se limitou a justificar que a divida se refere a débito residual e a continuidade do uso dos serviços pela parte autora.

Neste sentido, conforme ressaltado no acórdão embargado, caberia a apelada ter apresentado em juízo o detalhamento dos serviços supostamente utilizados pela apelante, tais como a relação das ligações recebidas e efetuadas, além das datas e horários em que foram utilizados os serviços, dentre outros, fato que não o fez.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas e tão para sanar a omissão apontada em relação aos juros e correção monetária da condenação dos danos morais e, sem alteração do julgado integrar às suas razões de decidir a fundamentação deste acórdão.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024